Tribunal: STF
Processo: RE 1301366
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2021. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ARTS. 208, IV e 227, DA CF. ISONOMIA DE TRATAMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    2. Esta Casa tem dado a máxima efetividade ao disposto nos artigos 208, IV e 227 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica, devendo ser respeitado o tratamento isonômico em relação a todas as crianças e adolescentes quanto à matrícula em escolas próximas a suas residências, com ampliação da oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.